Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702623-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., RENE RAMOS DE SOUSA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A RECORRIDO: RENE RAMOS DE SOUSA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E C I S Ã O O autor-recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do autor-recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor reside em local de classe média/alta e contende, no presente processo, acerca de contrato de pacote de turismo para o exterior (Cancun), o que é totalmente incompatível com a alegação de hipossuficiência. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção, após o que serão examinados os demais recursos. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J